Tribunal: TJSP
Processo: 1010874-49.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Transferências e pagamentos oriundos de fraude. Pedidos parcialmente procedentes para condenar a ré ao pagamento de metade do valor transferido da conta da autora, em razão de culpa concorrente. Pleito de reforma. Possibilidade. Autora que afirmou ter realizado contato quanto a número recebido por meio de

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Transferências e pagamentos oriundos de fraude. Pedidos parcialmente procedentes para condenar a ré ao pagamento de metade do valor transferido da conta da autora, em razão de culpa concorrente. Pleito de reforma. Possibilidade. Autora que afirmou ter realizado contato quanto a número recebido por meio de mensagem eletrônica (sms), e passou posteriormente, a seguir orientações de terceiro, por telefone. Mensagem de texto e histórico de ligações não apresentados. Orientações manifestamente suspeitas e realização de transações de forma voluntária. Resgates, transferências e pagamentos para terceiros que não condizem com procedimentos de segurança de qualquer instituição financeira. Transações realizadas do aparelho da autora mediante biometria facial. Inexistência de cuidado. Falha na prestação do serviço não verificada. Culpa exclusiva da autora aliada à atuação de terceiro. Transferências e pagamentos que não se mostravam manifestamente incompatíveis com o histórico de utilização da conta bancária. Inexistência do dever de indenizar. Sentença reformada. Pedidos improcedentes. Recurso provido.

APELAÇÃO DA AUTORA. Pleito de ressarcimento de todas as transações e do dano moral. Recurso improvido. Pedidos improcedentes em razão do recurso da ré.